Tribunal: TJMT
Processo: 1011111-10.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO COMUM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO ADESIVO – NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO – RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora os atos processuais praticados pelo juízo comum sejam aproveitados, sua interpretação e efeitos jurídicos devem ser analisados à luz da legislação aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente a Lei no 12.153/2009 e, subsidiariamente, a Lei no 9.099/95.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, ressalvados os casos de litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.
3. Mesmo que o juízo comum tenha afastado a condenação em honorários com base na Súmula 421 do STJ e na Emenda Constitucional no 80/2014, o resultado prático - ausência de condenação em honorários - está em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.
4. O recurso adesivo não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal na Lei no 9.099/95 e na Lei no 12.153/2009. O artigo 997, § 2o, II, do CPC prevê o recurso adesivo apenas na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial, não se aplicando ao recurso inominado.
5. Recurso adesivo do Estado não conhecido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011111-10.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VOLTAMIRES MEIRA SANTANA - CPF: 011.284.481-22 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), VOLTAMIRES MEIRA SANTANA - CPF: 011.284.481-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), VOLTAMIRES MEIRA SANTANA - CPF: 011.284.481-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E A ELE NEGOU PROVIMENTO. E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO COMUM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO ADESIVO – NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO – RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora os atos processuais praticados pelo juízo comum sejam aproveitados, sua interpretação e efeitos jurídicos devem ser analisados à luz da legislação aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente a Lei no 12.153/2009 e, subsidiariamente, a Lei no 9.099/95.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, ressalvados os casos de litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

3. Mesmo que o juízo comum tenha afastado a condenação em honorários com base na Súmula 421 do STJ e na Emenda Constitucional no 80/2014, o resultado prático - ausência de condenação em honorários - está em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

4. O recurso adesivo não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal na Lei no 9.099/95 e na Lei no 12.153/2009. O artigo 997, § 2o, II, do CPC prevê o recurso adesivo apenas na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial, não se aplicando ao recurso inominado.

5. Recurso adesivo do Estado não conhecido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, adesivamente, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por
VOLTAMIRES MEIRA SANTANA
.

A ação originária foi proposta visando compelir os réus a fornecerem à autora o procedimento cirúrgico denominado "Ureterorrenolitotripsia flexível a laser", em razão de cálculo impactado na pelve renal esquerda que determinava hidronefrose e sinais de processo inflamatório e infeccioso, com risco de perda do rim acometido.

O magistrado de primeiro grau concedeu a tutela de urgência e, posteriormente, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar. Contudo, deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fundamentando que seria
"incabível justamente porque está atuando contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence, nos exatos termos da Súmula 421 do STJ e emenda Constitucional no 80/2014".

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna pela reforma parcial da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que a Lei Complementar Federal no 80/94, em seu art. 4o, inciso XXI, prevê expressamente a possibilidade de execução e recebimento das verbas sucumbenciais, e que o STF, ao julgar o tema 1002 de Repercussão Geral, fixou tese favorável ao recebimento de honorários pela Defensoria.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em seu recurso adesivo, suscita preliminarmente a incompetência absoluta do juízo de origem, argumentando que o valor da causa (R$ 30.000,00) é inferior a 60 salários mínimos, sendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Subsidiariamente, alega a competência absoluta da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, com base na Resolução no 09/2019 do TJMT.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal pelo Tribunal de Justiça, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a causa, em razão do valor atribuído à causa ser inferior a 60 salários mínimos.

Pois bem.

APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E APLICAÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar a questão relativa ao aproveitamento dos atos processuais praticados pelo juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra, declarado incompetente pelo Tribunal de Justiça.

O artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que
"salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente."

No caso em análise, a tutela de urgência foi concedida e o procedimento cirúrgico já foi realizado, conforme informado nos autos, de modo que os efeitos práticos da decisão já se consolidaram. Ademais, a sentença de mérito foi proferida após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Considerando os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo, entendo que devem ser aproveitados todos os atos processuais praticados pelo juízo de origem, inclusive a sentença de mérito, cabendo a esta Turma Recursal apenas a análise dos pontos impugnados nos recursos.

Contudo, é fundamental esclarecer que, embora os atos processuais sejam aproveitados, a sua interpretação e os efeitos jurídicos deles decorrentes devem ser analisados à luz da legislação aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente a Lei no 12.153/2009 e, subsidiariamente, a Lei no 9.099/95.

Isso significa que, mesmo aproveitando-se a sentença proferida pelo juízo comum, sua eficácia jurídica deve ser conformada às regras específicas do microssistema dos Juizados Especiais, especialmente no que tange à questão dos honorários advocatícios, que possuem regramento próprio e distinto do procedimento comum.

MÉRITO

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso recorre exclusivamente quanto à ausência de condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, não desconheço que o Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

Ocorre que, no âmbito dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios é regida pelo artigo 55 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei no 12.153/2009, que dispõe:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

Este dispositivo estabelece um regramento específico e diferenciado para os honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, que se distingue substancialmente do regime previsto no Código de Processo Civil. Enquanto no procedimento comum a condenação em honorários advocatícios é regra em primeiro grau de jurisdição (art. 85 do CPC), nos Juizados Especiais a regra é justamente a não condenação em honorários na fase de conhecimento, salvo nos casos de litigância de má-fé.

Esta peculiaridade do sistema dos Juizados Especiais decorre de sua própria natureza e finalidade, voltadas à simplificação e desburocratização do acesso à justiça, com ênfase na conciliação e na redução de custos processuais.

No caso em análise, embora a sentença tenha sido proferida por juízo da Justiça Comum, uma vez reconhecida a incompetência absoluta e remetidos os autos a esta Turma Recursal, deve-se aplicar o regramento específico dos Juizados Especiais, inclusive quanto à questão dos honorários advocatícios.

Assim, ainda que se aproveite a sentença proferida pelo juízo comum, sua eficácia jurídica deve ser conformada às regras do microssistema dos Juizados Especiais, o que implica reconhecer que, em primeiro grau de jurisdição, não cabe condenação em honorários advocatícios, independentemente dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem para afastar tal condenação.

Em outras palavras, mesmo que o juízo comum tenha afastado a condenação em honorários com base na Súmula 421 do STJ e na Emenda Constitucional no 80/2014, o resultado prático - ausência de condenação em honorários - está em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, que veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais.

Portanto, nego provimento ao recurso da Defensoria Pública, mantendo a sentença que não condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O recurso adesivo não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal na Lei no 9.099/95 e na Lei no 12.153/2009. O artigo 997, § 2o, II, do CPC prevê o recurso adesivo apenas na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial, não se aplicando ao recurso inominado.

Aliás, nesse sentido estabelece o Enunciado n.o 88 do FONAJE:
"Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal".

Ademais, ainda que se conhecesse do recurso, este restaria prejudicado, uma vez que a questão da incompetência absoluta já foi reconhecida pelo próprio Tribunal de Justiça ao remeter os autos a esta Turma Recursal. Além disso, diante do desprovimento do recurso da Defensoria Pública e do reconhecimento da competência dos Juizados pelo próprio Tribunal, não há qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief.

Portanto, não conheço do recurso adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença incólume.

Por fim, condeno a parte recorrente, assistida pela Defensoria Pública, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026